Tribunal: TJSP
Processo: 1501417-66.2023.8.26.0111
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercício de 2017 – Aplicação do art. 34 da Lei no 6.830/80 – Valor da causa, que não supera o valor de alçada previsto no art. 34 da LEF – O valor da execução é de R$ 172,85 para dezembro de 2023, inferior àquele valor atualizado ao tempo da propositura da ação que é de R$ 1.314,84 - Recurso não conhecido, com observação para que seja julgado como embargos

Ementa:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercício de 2017 – Aplicação do art. 34 da Lei no 6.830/80 – Valor da causa, que não supera o valor de alçada previsto no art. 34 da LEF – O valor da execução é de R$ 172,85 para dezembro de 2023, inferior àquele valor atualizado ao tempo da propositura da ação que é de R$ 1.314,84 - Recurso não conhecido, com observação para que seja julgado como embargos infringentes pelo juízo "a quo".